Tribunal: TJSP
Processo: 2115813-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2115813-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 77/82, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 77/82, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2115813-80.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, HARESH
PRITAMDAS MOHANANI e MEENA HARESH MOHANANI, é embargado
LUMATEX EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41994
EDEC.No: 2115813-80.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BRASFRUIT EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, E
OUTROS
EMBGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 77/82, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO
DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES
A
SE
SUPRIR

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 77/82, pelo qual foi negado
provimento ao Agravo de Instrumento interposto por BRASFRUIT
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, E OUTROS, conforme tirado nos
autos da Ação de Execução que lhes promove BANCO DO BRASIL S/A,
momento em que a Turma Julgadora, por Decisão unânime, manteve o
posicionamento adotado pelo Juízo, pelo qual foi mantida penhora incidente
sobre imóveis de titularidade da empresa agravante, uma vez que não foi
acolhida alegação de impenhorabilidade como apresentada.
Inconformados com os termos do Acórdão proferido
nos autos, dela recorrem os ocupantes do polo passivo da relação
instaurada, conforme razões juntadas a fls. 01/04, sustentando que a R.
Decisão proferida se apresenta imprópria na solução da questão em
desate, uma vez que não foram enfrentadas corretamente as questões
submetidas a apreciação da Turma Julgadora, notadamente no que se
refere a ausência de reconhecimento do princípio função social da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, aspecto esse que não teria sido verificado pela Câmara no caso
em análise, motivo pelo qual pediram pelo acolhimento de seus reclamos,
na busca de ter por sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 09/13, apresentou manifestação, momento em que
pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo Acórdão
guerreado, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada
a matéria já colocada e agora recolocada em debate frente a Corte.
É o relatório.
Em apreciação ao conjunto dos autos, é de se ter por
certo que os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois os embargantes pretendem rediscutir questão já decidida,
contestando as conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer
que os presentes Embargos Declaratórios apresentem nítido caráter
infringente, sendo fato que para esse fim não se presta o recurso
movimentado.
Ademais, de rigor ter em mente que não se registrou no
caso em análise o equivoco apontado pelos embargantes, pois todos os
aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto
de apreciação pela Turma Julgadora quando do julgamento do feito,
constando de forma expressa do Acórdão o motivo pelo qual foi mantida a
R. Decisão de 1o Grau, não se registrando, portanto, a omissão pela qual
se batem os recorrentes.
Diante de tais considerações, de rigor ter em mente
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser integralmente
rejeitada, uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade, desde que constatada no corpo do julgado, não comportando,
portanto, a rediscussão, seja da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos.
Tenha-se por certo que eventual erro registrado na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam
ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de
Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, a luz do quanto apreciado, com facilidade se
conclui que os embargantes pretendem ter por alterados os limites da
Decisão que colocam sob ataque, lançando mão, todavia, de via processual
inadequada ao fim proposto. Consoante ensinamentos colhidos junto a
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, se mostra totalmente permitido
reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal enfoque, inviável a utilização do recurso
integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender
as expectativas dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde
com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson
Dipp).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que o V.
Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão
em desate, motivo pelo qual deve a Decisão indevidamente atacada ser
integralmente mantida, manutenção esta que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator